Tribunal: TJDFT
Processo: 0713981-11.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS MORAIS. REPARAÇÃO DEVIDA. CARÁTER SANCIONATÓRIO E PEDAGÓGICO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DO VALOR. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em verificar se o demandado praticou ato ilícito indenizatório, com a subsequente violação da esfera jurídica extrapatrimonial da autora, bem como em avaliar, em um segundo momento, a correção do valor da reparação pelos danos morais supostamente experimentados.
2. Os artigos 186 e 927, caput, ambos do Código Civil disciplinam o dever de indenizar, a partir da ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, que causar dano a outrem, devendo-se, nesta hipótese, verificar a ocorrência de nexo causal entre o evento lesivo e a conduta do causador do dano.
3. No caso em deslinde a autora foi vítima em evento danoso ocasionado por acidente de veículos que, em virtude da existência de ilícito indenizatório ocasionado pela parte adversa (art. 186 do Código Civil) deve proporcionar a subsequente condenação à eventual reparação de danos materiais ou morais.
4. De acordo com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade a compensação pecuniária de dano morais tem a finalidade de punir e alertar o ofensor, para que proceda com maior cautela em situações semelhantes (efeito sancionador e pedagógico), sem, contudo, ensejar em enriquecimento sem causa do ofendido.
5. No caso em exame, a partir do critério bifásico utilizado para a quantificação dos danos morais é possível concluir que o montante arbitrado pelo Juízo singular deve ser majorado. 5.1. O valor convencionado na transação penal, já pago pelo apelante, deve ser compensado com o valor fixado em favor da autora pelos danos extrapatrimoniais.
6. O art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil, determina que "nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o". A aludida regra deve ser aplicada na presente hipótese, em virtude do valor da condenação.
7. De acordo com o art. 85, § 8a-A, do CPC, recentemente incluído pela Lei no 14.365/2022, na fixação do montante alusivo aos honorários de advogado devem ser observados os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2o deste artigo, aplicando-se o que for maior. Assim, deve haver o reajuste do valor referente aos aludidos honorários fixados pelo Juízo singular.
8. Recurso conhecido e desprovido.